Tribunal: TJSP
Processo: 2038592-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. Mandato. Retenção dos valores levantados pelo patrono que perdurou por mais de dez anos. Tentativa de localização do agravante que não ficou demonstrada. Abuso evidenciado. Termo inicial dos juros moratórios que deve coincidir com a data do levantamento dos valores pelo patrono. Inteligência do art. 670 do CC. Precedentes. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. Mandato. Retenção dos valores levantados pelo patrono que perdurou por mais de dez anos. Tentativa de localização do agravante que não ficou demonstrada. Abuso evidenciado. Termo inicial dos juros moratórios que deve coincidir com a data do levantamento dos valores pelo patrono. Inteligência do art. 670 do CC. Precedentes. Recurso provido.